Tribunal: TJDFT
Processo: 0718812-27.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. §3° ART. 14 DO CDC. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DO DEVER DE CUIDADO. NEGLIGÊNCIA DO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de dívida, bem como pedido de indenização por danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 41173196). Preparo regular (ID 41173198). Contrarrazões não apresentadas.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. Em suas razões recursais, o autor informou que recebeu ligação do requerido requisitando o seu comparecimento a uma de suas agências para cancelamento de pacotes de serviços. Achando se tratar de correspondente bancário do réu, o recorrente procedeu conforme solicitado, e, na realização da operação forneceu os códigos de liberação, via QR-CODE, para suposto golpista. Logo após, foi surpreendido com empréstimo bancário no valor de R$ 24.695,36 (vinte e quatro mil, seiscentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos), bem como pagamento de tributos nos valores de R$ 1.508,47 (um mil quinhentos e oito reais e quarenta e sete centavos) e R$ 2.178,16 (dois mil cento e setenta e oito reais e dezesseis centavos). Registrou a ocorrência na delegacia e informou ao recorrido que não tomou as medidas cabíveis, de forma que as parcelas vêm sendo descontadas mensalmente em seu cartão de crédito. Requereu nesta seara recursal, a procedência do seu pleito para reforma da r. sentença, para declarar a inexigibilidade do débito.
5. Conforme se verifica do §3° do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços somente se exime do dever de indenizar se demonstrar a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
6. No caso dos autos, houve negligência do recorrente ao fornecer e confirmar aos golpistas os seus dados bancários e códigos de acesso, obtidos via QR-CODE. O recorrido demonstrou nos autos que, tomou todas as medidas de segurança, tais como previsão contratual de responsabilidade pelas senhas e códigos, alerta de fraude quando da realização de operações via QR-CODE em terminais de autoatendimento, bem como a realização de habilitação de um novo dispositivo por meio de um procedimento de segurança rígido para que se proceda com as operações digitais. O recorrente negligenciou todos os avisos e alertas de segurança e forneceu seus dados para os fraudadores. Tais casos devem ter como parâmetro a inteligência de um homem médio que ante uma possível situação ilícita, se cerca dos meios necessários para se obter a correta informação. O recorrente agiu com absoluta falta do dever de cuidado, configurando a sua culpa exclusiva, nos termos do referido §3° do art. 14 do CDC. Não há qualquer falha no sistema da recorrida ou na atuação de seus prepostos. Os danos decorrem de culpa exclusiva do consumidor, rompendo-se o nexo causal.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

8. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.